Tribunal: STF
Processo: RE 1591380
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. 2 - A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei n. 3.365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 5210323-37.2021.8.09.0000, Quarta Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível, Rel. Juiz Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 16.08.2021)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, e 100 da Constituição da República. Alega-se que, nos termos do Tema 865 da Repercussão Geral, o pagamento direto apenas é cabível se o ente público estiver em mora com seus precatórios, o que não ocorre no Estado de Goiás.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O cerne da controvérsia reside na compatibilidade entre o regime de precatórios (art. 100, CF) e a garantia de justa e prévia indenização (art. 5º, XXIV, CF) em ações de desapropriação.
Informa-se dos autos que o Tribunal de origem, em sede de reexame de embargos de declaração, manteve o entendimento de que a indenização por desapropriação indireta deve ser paga integralmente em dinheiro, independentemente do valor, afastando a submissão ao regime de precatórios.
O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 922.144/MG (Tema 865), fixou a seguinte tese:

“No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.”

O acórdão está assim ementado:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. (RE 922144, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 07-02-2024)

Extrai-se do referido precedente que a regra geral para o pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública é o regime de precatórios ou RPV. O afastamento deste regime é medida excepcional e condicionada à mora sistêmica do ente devedor.
No caso dos autos, o próprio acórdão recorrido consignou que o Estado de Goiás está adimplente com o regime de precatórios. Veja-se (e-Doc. 32):

“Conforme extraído do relatório apresentado pelo Departamento de Precatórios, observa-se que o Estado de Goiás está adimplente com a sistemática de precatórios até a data de 31/12/2024.”

Consequentemente, não se aplica a exceção que autoriza o depósito direto. A determinação de pagamento imediato, à margem do sistema constitucional, configura “atalho” processual indevido, conforme recentemente reiterei no ARE 1.545.426/GO (DJe 24.02.2026), cujos fundamentos são igualmente aplicáveis ao caso ora em debate.
Ademais, a natureza de desapropriação indireta não transmuda a obrigação pecuniária em obrigação de fazer imune ao art. 100 da CF. Uma vez convertida a obrigação em dever de pagar quantia certa, a execução deve obrigatoriamente seguir o rito dos requisitórios.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o pagamento da indenização devida pela GOINFRA seja processado exclusivamente mediante a expedição de precatório ou RPV, conforme o caso, observada a ordem cronológica e o disposto no art. 100 da Constituição Federal.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente